Tribunal: TJMT
Processo: 0008688-71.2014.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008688-71.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIS EDUARDO DA COSTA - CPF: 021.902.821-44 (APELADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), ADEMAR WURZIUS - CPF: 090.328.430-87 (APELANTE), LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 614.651.001-72 (ADVOGADO), PAULO VICTOR AGUIAR VELOSO - CPF: 018.672.001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIANA BARBOZA MARTINS - CPF: 019.377.901-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE CANDEMAR CECILIO FECHENER VICTORIO (TERCEIRO INTERESSADO), EPAMINONDAS PASSOS AMORIM - CPF: 023.022.921-20 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 733.809.621-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTER MARIA DE LIMA WURZIUS - CPF: 452.221.261-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – INEXISTÊNCIA DE POSSE PELO PERÍODO NECESSÁRIO – REQUISITOS LEGAIS – NÃO COMPROVAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Como requisitos à aquisição da propriedade por meio de usucapião são necessários a posse mansa e pacífica com ânimo de dono (animus domini) pelo tempo previsto na lei. Ausente um dos elementos, a improcedência da ação é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Ademar Wurziu
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido posto na ação de usucapião promovida por
Luiz Eduardo da Costa
.

Para tal desiderato, sustenta que apesar de o apelado alegar que tem a posse mansa e pacífica do imóvel
sub judice
desde o ano de 1999, somente apresentou aos autos documentos de pagamento de tributos relativos ao ano de 2012, além de planta topográfica e memorial descritivo elaborada no ano de 2014, ou seja, não há prova que configure o requisito de tempo de 15 ou 10 anos de usucapião extraordinário.

Aduz que o apelado não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, devendo o pedido de prescrição aquisitiva e domínio do imóvel ser julgado improcedente.

O apelado, por sua vez, em contrarrazões, defende o acerto da sentença e pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende o apelante a reforma da sentença que julgou procedente o pedido posto na ação de usucapião promovida por Luiz Eduardo da Costa.

No caso, Luiz Eduardo da Costa ajuizou, no dia 18/08/2014, a presente ação de usucapião extraordinária, contra Ademar Wurziu, ora apelante, pugnando pela declaração do domínio sobre o Lote 08, Quadra 40, Jardim Rui Barbosa, com área de 504,00 m2, no Município de Rondonópolis, em razão de exercer a posse de forma mansa e pacífica no imóvel, com animus de proprietário, desde o ano de 1999.

Sobre a matéria, o Código Civil estabelece em seu art. 1.238 que: “
Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis
.”

Do dispositivo legal, extrai-se, então, que é ônus da parte demandante a comprovação de posse mansa e pacífica com intenção do dono por tempo igual ou superior a 15 (quinze) anos, independentemente de justo título ou boa-fé, sem oposição ou interrupção por parte do proprietário.

Na hipótese dos autos, embora o apelado afirme que exerce sua posse no imóvel objeto de litígio desde o ano de 1999, somente colacionou aos autos documentos relativos ao ano de 2012, conforme se verifica das fotografias acostadas no Id. 64412962, do comprovante de solicitação para ligação de energia elétrica datado de 07/03/2012 e os comprovantes de pagamentos da fatura de energia elétrica e de água referente aos anos de 2012, 2013, 2014 e 2015 (Id. 64413006)

Todos os demais documentos que foram apresentados, como comprovante de pagamento de IPTU (Id. 64412962) e notas fiscais de aquisição de materiais de construção (Id. 64413007) possuem data posterior as de março/2012.

Do mesmo modo, observa-se que a planta topográfica e o memorial descritivo somente foram elaborados no ano de 2014 (Id. 64408062).

Assim, diante da documentação produzida pela parte autora/apelada, mostra-se temerária alicerçar a declaração judicial pretendida na inicial, porquanto é imprescindível a demonstração da posse mansa, pacífica e ininterrupta, por determinado período, com intenção de dono para concessão da usucapião, sendo que na falta de quaisquer desses elementos, não há como reconhecer o direito a aquisição da propriedade, por meio de usucapião.

Destaque-se que mesmo depois de o juiz
a quo
proferir decisão saneadora no sentido de que “
não é o caso de julgamento antecipado da lide,
na medida em que verifica-se dos autos que a parte autora não carreou ao processo prova documental suficiente para comprovar o preenchimento dos requisitos da usucapião (declaração de testemunhas, registros fotográficos de construções e demonstração de cuidado com o imóvel, comprovantes de pagamento de impostos e taxas incidentes sobre o bem, etc).
” (Id. 64413004)
, o autor/apelado manifestou pelo julgamento antecipado da lide, juntando apenas as faturas de energia elétrica e água, já mencionadas acima.

Sequer o autor/apelado apresentou rol de testemunha para corroborar com as suas alegações.

Nesse contexto, tenho que a parte autora/apelada não se desincumbiu do ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), não havendo, portanto, como proclamar mansa e pacífica sua posse do imóvel litigioso, o que me leva a concluir pelo provimento do recurso.

Qualquer provimento jurisdicional acerca da declaração de usucapião imobiliário, deve se fundamentar em provas robustas extreme de dúvidas, o que no caso não ocorreu.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – NULIDADE DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRADITA DE TESTEMUNHA – PRECLUSÃO – MÉRITO - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora não tenha havido a intimação do autor/apelante para que pudesse impugnar a contestação apresentada, certo é que ele manifestou-se nos algumas vezes após a aludida defesa, ou seja, dela tomou conhecimento e mesmo assim não a impugnou, mitigando assim seu prejuízo, atitude que viola o princípio da boa-fé processual. 2. Estando os autos aptos ao julgamento, sua antecipação (com dispensa de dilação probatória), não representa causa de cerceamento de defesa, mormente quando, a autora/apelante sequer menciona qual prova poderia sido produzida e que pudesse infirmar aquela existente nos autos em apenso.
3. Incumbe a parte autora demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários para a decretação da prescrição aquisitiva, de maneira que, assim não fazendo, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.
” (N.U 0001536-14.2015.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 31/01/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO AFASTADAS – MÉRITO – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CC/02 NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em nulidade da sentença por falta de fundamentação se as matérias arguidas foram abordadas e devidamente fundamentadas, não se podendo confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Rechaça-se a preliminar de falta de representação adequada, uma vez que a parte, depois de intimada, promoveu a devida regularização, nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil.
O reconhecimento do direito à usucapião de imóvel exige a comprovação dos requisitos da prescrição aquisitiva – exercício de posse ad usucapionem, pelo lapso temporal exigido, de forma mansa e pacífica e com animus domini. Inteligência do art. 1.238 do CC/02. Improcede a pretensão de reconhecimento de usucapião extraordinário se o autor não demonstra que exerceu a posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel durante o prazo prescricional aquisitivo.
” (N.U 0009762-78.2005.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 06/07/2020) (destaquei)

Isso posto,
dou provimento ao recurso
, para o fim de julgar improcedente o pedido.

Inverto o ônus de sucumbência, restando sobrestada sua exigibilidade, por se tratar o autor de beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020